Tribunal: STF
Processo: Rcl 12124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto da decisão do Tribunal de origem por meio da qual negado provimento a agravo em recurso extraordinário, à consideração de que o tema nele versado guarda identidade com o apreciado em apelo extremo paradigmático, no qual esta Corte Suprema entendeu ausente o requisito constitucional da repercussão geral. Precedentes.



    Agravo Regimental conhecido e não provido.